Tribunal: CARF
Processo: 10865.003795/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
10865.003795/2008-57 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-009.544 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
B. A. P. AUTOMOTIVA LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/03/2005
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES.
INFRAÇÃO. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias, sujeitando o infrator a pena
administrativa de multa.
CRÉDITOS RECONHECIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO.
ÍNDICES OFICIAIS E LEGAIS.
A atualização de créditos reconhecidos em ação judicial, quando da sua
compensação em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), deve observar os índices
oficiais e legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003795/2008-57
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.544 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003795/2008-57

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 12-33.893, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro I/RJ, fls. 82 a 85:
DA AUTUAÇÃO
Esclarece o relatório fiscal, de fls. 10/11, que o presente auto de infração foi lavrado
em virtude de a sociedade empresarial ter apresentado GFIP com informações incorretas
decorrentes de compensações indevidas, para as competências 12/2004 a 03/2005.
2, Assim, tendo sido tais valores tomados pela autoridade fiscal como indevidamente
registrados à guisa de compensação em GFIP, decorrente de compensação levada a cabo
pela autuada, cujos valores foram objeto de glosa em auto de infração correlato,
obrigação principal, debcad n° 37.184.533-5 (comprot n° l0865.003796/2008-00),
conclui, o autuante, que a Impugnante informou em GFIP valores inferiores aos
realmente devidos, referentes a contribuições previdenciárias de seus segurados
empregados e contribuintes individuais
3. Ainda à folha 10, consta do acima mencionado Relatório Fiscal, quadro
demonstrativo, elencando, por competência, os valores de contribuições previdenciárias
não informados em GFIP.
4. Complementa o relatório fiscal, à fl. 11:
Conforme pesquisa no sistema de cobrança da RFB, contra a empresa não foi emitido
em fiscalizações anteriores nenhum auto de infração.
5. No relatório fiscal da aplicação da multa de fls. 12/13, constam consignadas as
informações pertinentes aos dispositivos legais infringidos e ao cálculo da multa
aplicada, perfazendo o montante o valor de R$ 50.195,60.
DA IMPUGNAÇÃO
6. A Autuada foi cientificada da autuação, pessoalmente, conforme folha 01, em
30/10/08; tendo ingressado com a defesa de fls. 18/25, protocolada em 27/11/2008,
como se verifica à fl. 18.
7. A peça impugnatória encontra-se assinada pelos procuradores da autuada, conforme
elencam as peças de folhas 26/27. Juntam-se outros documentos a folhas 28/74.
8. A argumentação da Impugnante resume-se à desqualificação do auto de infração,
obrigação principal (debcad n° 37.184.533-5, comprot n° 10865.003796/2008-00), do
qual, o presente auto é decorrente.
9. Assim, arrimada no entendimento acima, requer a insubsistência, do presente auto.
10.À folha 78 consta cópia da Portaria SUTRI n° 423, de 17 de março de 2010,
transferindo a competência para o julgamento da presente autuação para a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ I).
(Destaques no original)
Ao julgar a impugnação, em 26/10/10, a 14a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I/RJ
concluiu, por unanimidade de votos, em manter integralmente a autuação, uma vez que foi
mantido o lançamento referente à obrigação principal, sendo consignada a seguinte ementa no
decisum:
GFIP. INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com informações incorretas ou omissas,
conforme previsto na Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, parágrafo 5o, com a
redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.1997, combinado com o art. 225, inciso IV, §
4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06.05.1999.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.544 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003795/2008-57

RETROATIVIDADE BENIGNA
Na hipótese de revogação da legislação vigente à época da lavratura do auto de infração,
na ocasião do pagamento ou parcelamento do auto, deverá ser comparado o valor da
multa aplicada, com o valor estabelecido pela nova legislação, prevalecendo o mais
benéfico, nos termos da alínea “c” do inciso II, do artigo 106 do CTN.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 18/11/10, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 89, a Contribuinte, por meio de seus advogados (procuração de fl. 108),
interpôs o recurso voluntário de fls. 91 e 94, em 15/12/10, no qual reitera as alegações da sua
impugnação, alegando, ainda, que:
[...] teve a seu favor decisão judicial transitada em julgado assegurando a compensação
de valores indevidamente recolhidos a título de contribuição previdenciária incidente
sobre a remuneração de autônomos e de administradores ou empresários.
Com amparo na mencionada decisão judicial, atualizou todos seus créditos,
(“observada a correção mencionada na forma da Lei, além de juros de 6% ao
ano”) e os compensou com parcelas das contribuições previdenciárias, consoante
planilhas anexas.
Como critério, empregou a determinação do CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL -
CJF, nos índices fixados pela Resolução n° 242, de 3 de julho de 2001 e Provimento n°
26, de 10 de setembro de 2001, vigentes na época da compensação. A partir de janeiro
de 1996, utilizou a taxa SELIC, como é corrente – “na forma da Lei”, art. 39, § 4° da
Lei n° 9.250/95.
Desta forma, considerando principalmente o auto de infração ora impugnado tratar de
mero acessório do outro acima aludido, apresentou DEFESA no prazo legal,
sustentando o cumprimento da ordem judicial e utilização de índices transparentes,
então fixados pelo CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL.
[...]
DO DIREITO. Por economia e celeridade processual, também inerente ao processo
administrativo fiscal, reitera todos os argumentos e razões, jurídicas e fáticas, lá
empregados
[no
processo
da
obrigação
principal
10865003796/2008-00],
principalmente os pedidos lá formulados. que devem ser estendidos a este.
De fato. Tratando-se este de imputação de descumprimento de obrigação acessória
relativa ao outro auto de infração, é certo e inconcusso que o destino daquele -
provimento do recurso lá apresentado, protocolizado neste mesmo dia - refletirá
diretamente neste, desdizendo todas as inverdades da fiscalização.
(Destaques no original)
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Da multa aplicada
Como visto no relatório acima, a multa em questão decorreu do fato de a
Recorrente ter apresentado, no período de 12/2004 a 03/2005, Guias de Recolhimento do Fundo
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.544 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003795/2008-57

de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIPs) com valores
inferiores aos realmente devidos, uma vez que informou valores relativos a compensações
indevidas.
Na ação fiscal foram lavrados dois autos de infração, ou seja, o auto de infração
ora discutido (DEBCAD no 37.184.534-3) e o auto de infração da obrigação principal (DEBCAD
no 37.184.533-5), que seguiu no processo 10865.003796/2008-00.
No presente processo, a Recorrente reitera as alegações da sua impugnação,
questionando, basicamente, o lançamento da obrigação principal e destacando que o destino
deste refletirá diretamente no auto de infração ora contestado.
Pois bem, diante desse quadro e tendo em vista que o processo administrativo
referente ao lançamento da obrigação principal já transitou em julgado, tendo sido mantida a
autuação, reproduziremos, aqui, a decisão consignada no Acórdão no 2803-002.937, exarada pela
3a Turma Especial deste Conselho, em 22/1/14:
Consta do relatório fiscal, fls. 21/24 dos autos digitalizados, que em decorrência do
processo judicial a empresa tinha crédito no período de 09/1989 a 07/1994,
cujos valores originais depois de atualizados, conforme cálculo em anexo,
serviram para compensação dos valores devidos em 02 a 06/1998, 03 e 04/1999,
11/2004, 13/2004 e parte de 12/2004, sendo que as compensações foram efetuadas até
03/2005 pela empresa. Assim, foram glosados valores para as competências: 12/2004
(parcial), 01/2005 a 03/2005.
A glosa das contribuições foi efetuada conforme o art. 89 da Lei 8.212/91 e art. 251 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, Decreto 3.048/99, que ratifica a atualização
monetária, utilizando-se os mesmos critérios aplicáveis à cobrança da própria
contribuição em atraso, na forma da legislação de regência e juros de 1% ao mês mais
taxa Selic.
Lei 9.129/1995
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido.
[...]
§ 4o Na hipótese de recolhimento indevido, as contribuições serão restituídas ou
compensadas, atualizadas monetariamente.
§ 5o Observado o disposto no § 3o, o saldo remanescente em favor do
contribuinte, que não comporte compensação de uma só vez, será atualizado
monetariamente.
§ 6o A atualização monetária de que tratam os §§ 4o e 5o deste artigo observará os
mesmos critérios utilizados na cobrança da própria contribuição.
Decreto 3.048/99
Art. 251. A partir de 1o de janeiro de 1992, nos casos de pagamento indevido ou
a maior de contribuições, mesmo quando resultante de reforma, anulação,
revogação ou rescisão de decisão condenatória, o contribuinte pode efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importâncias correspondentes a
períodos subsequentes.
§1o A compensação, independentemente da data do recolhimento, não pode ser
superior a trinta por cento do valor a ser recolhido em cada competência,
devendo o saldo remanescente em favor do contribuinte ser compensado nas
competências subsequentes, aplicando-se as normas previstas nos §§1oe 2odo art.
247.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.544 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003795/2008-57

[...]
Art. 247. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
seguridade social, arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido.
§ 1o Na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido, a contribuição
será atualizada monetariamente, nos períodos em que a legislação assim
determinar, a contar da data do pagamento ou recolhimento até a da
efetiva restituição ou compensação, utilizando-se os mesmos critérios
aplicáveis à cobrança da própria contribuição em atraso, na forma da
legislação de regência.
§ 2o A partir de 1o de janeiro de 1996, a compensação ou restituição é
acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia, acumulada mensalmente, calculados a partir da
data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da
compensação ou restituição e de um por cento relativamente ao mês em
que estiver sendo efetuada.
Consta da decisão recorrida, fls. 97/102 dos autos digitalizados, e da decisão judicial
de 1a instância, processo n° 96.0604800-4, Ação Declaratória de folhas 63/71, que
a compensação dar-se-ia no percentual indicado pela Lei 9.129, de 20/11/1995,
observada a correção monetária mencionada na forma da Lei, além de juros de 6%
ao ano e observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos (fl. 73).
A Lei 9.129/1995 determina que os valores das contribuições sociais a serem
compensados/restituídos serão atualizados monetariamente e observará os mesmos
critérios utilizados na cobrança da própria contribuição pela fiscalização, nos termos do
art. 89, §§ 4o, 5o e 6o.
O contribuinte utilizou outra forma de cálculo que não a determinada na decisão judicial
(manual de orientação de procedimentos para cálculos na justiça federal - tabela de
correção monetária, repetição de indébito), como consta do recurso voluntário e da
contrarrazão apresenta.
A diligência fiscal explica o cálculo utilizado para a compensação das contribuições
sociais (fls. 292/302), asseverando que para efeito de cálculos e confecção da planilha
de fls. 25/26, foi considerado o aplicativo “COMPENSA” Sistema de Cálculo utilizado
pela fiscalização, explicando os cálculos da tabela de atualização dos valores indevidos
e compensados e demonstrando os cálculos da glosa efetuada, os indexadores e índices
de atualização monetária.
Para os cálculos foi levado em consideração o critério de restituição de créditos
previdenciários para os juros e atualização monetária na forma da lei, e Taxa
Referencial (TR), explicados na diligência fiscal.
A fundamentação legal utilizada foi: Lei n. 3.807, de 26.08.60, art. 82 (coma redação
dada pela Lei n. 5.890, de 08/06/1973) ; Decreto n. 77.077, de 24/01/1976, art. 146;
Decreto n. 89.312, de 23/01/1984, art. 143; MP n. 294, de 31/01/1991, art. 7, convertida
na Lei n. 8.177, de 01/03/1991, art. 9, "caput Lei n. 8.218, de 29/08/1991, art. 3, I; Lei
n. 8.383, de 30/12/1991, artigos 54 e 58; Lei n. 8.620, de 05/01/1993, art. 3; Lei n.
8.981, de 20/01/1995, art. 84,1, parágrafo 5; MP n. 1.542, de 18/12/1996, e reedições,
art. 26, até a MP n. 1.621-30, de 12/12/1997, e reedições, art. 30, até MP n. 1.699-37, de
30/06/1998, e reedições, art. 30, até MP n. 2.095-70, de 27/12/2000, e reedições, art.30,
até MP n. 1.770-43, de 14/12/1998, e reedições, art. 30, até MP n. 1.863-50, de
29/06/1999, e reedições, art. 30, até MP n. 2.095-70, de 27/12/2000, e reedições, art.
30, até MP n. 2.176-77, de 28/06/2001, e reedições, art. 30, convertidas na Lei n.
10.522, de 19/07/2002, art. 30; Lei n. 8.212, de 24/07/1991, art. 34 (restabelecido
com a redação dada pela MP n. 1.571, de 01/04/1997, art. 1, e reedições até a MP n.
1.523-8, de 28/05/1997, e reedições, republicada na MP 1.596-14, de 10/11/1997,
convertidas na Lei n. 9.528, de 10/12/1997), combinado com a MP n. 1.542, de
18/12/1996, art. 26, e reedições, convertidas na Lei n. 10.522, de 19/07/2002, de
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.544 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003795/2008-57

19/07/2002, art. 30 e com o art. 51, da Lei n. 8.212/91; e Lei n. 8.212, de 24/07/1991,
art. 35, combinado com o art. 61 da Lei n. 9.430, de 27.12.96, com redação da MP n.
449, de 04.12.2008, convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009.
Para registrar o respaldo legal da BTN e da Taxa Referencial (TR) consta do rol da
fundamentação legal o art. 7o da MP 294, de 31 de janeiro de 1991, convertida na Lei
8.177, de 01/03/1991, como segue:
MP 294/1991
Art. 7o Os impostos, multas, as demais obrigações fiscais e parafiscais e
os débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, para com
o Fundo de Participação PIS-Pasep e com o Fundo de Investimento
Social, os passivos de empresas concordatárias e de instituições em regime
de intervenção liquidação extrajudicial, falência e administração especial
temporária, serão atualizados, a partir de fevereiro de 1991, pela TR ou
pela TRD, que substituirão o BTN e o BTN Fiscal, respectivamente.
Para o cálculo da atualização monetária (conversão OTN/BTNF, UFIR) apresentou a
fundamentação legal: Lei n. 7.799, de 10/07/1989, art. 61; Lei n. 8.012, de
04/04/1990; MP n. 294/91, convertida na Lei n. 8.177, de 01/03/1991, art. 9. (alterada
pela Lei n. 8.212, de 24/07/1991); Lei n. 8.383, de 30/12/1991, artigos 53, VI, 54,
"caput", e parágrafo 3o e art. 57, “caput” ; Lei n. 9.069, de 30/06/1995, art. 56,
parágrafo único; MP n. 1.542, de 18/12/1996, art. 25, e reedições; e, a partir de
01/1995, Lei n. 8.981, de 20/01/1995, art. 6 - Valores originários em real e sem
atualização.
Desse modo a fiscalização utilizou índices oficiais e legais para atualização monetária.
Não há que se falar em índices fixados pelo Conselho de Justiça Federal - CJF, através
do manual de orientação de procedimentos para cálculos na justiça federal - tabela de
correção monetária, repetição de indébito.
Como demonstrado, a fiscalização utilizou para o cálculo da atualização monetária
índices oficiais e adotados pela legislação previdenciária específica, como determinou a
sentença judicial, afastando as demais.
Os cálculos de atualização monetária do contribuinte foram desconsiderados, por
estarem em desconformidade com a legislação previdenciária em vigor por ocasião de
efetivação das compensações.
O contribuinte alega que descabe a incidência de índices inconstitucionais, ilegais e
velados pelo INSS (Fazenda Nacional).
Como demonstrado pela fiscalização há fundamentação legal para os índices aplicados
pelo INSS (BTN, TR, taxa Selic).
Assim, não se pode dizer que a fiscalização utilizou índices considerados pelo
contribuinte como inconstitucionalidade quando há comprovação de serem índices
oficiais e legais.
Diante dos fatos, está comprovado que a fiscalização utilizou índices oficiais e legais
para a compensação dos valores devidos ao contribuinte, fazendo o lançamento fiscal
para as demais competências que não foram alcançadas pelos valores a compensar,
conforme planilha de cálculo demonstrada nos autos pela fiscalização.
O crédito tributário encontra-se revestido das formalidades legais do art. 142 e § único,
e arts. 97 e 114, todos do CTN, com período apurado, discriminação dos fatos
geradores, a base de cálculo, o Discriminativo Analítico do Débito – DAD, a Instrução
para o Contribuinte – IPC; os Fundamentos Legais do Débito – FLD; a identificação do
contribuinte, identificação do Auditor Fiscal notificante, Relatório Fiscal, planilhas de
cálculo, conforme artigo 33 da Lei 8.212/91 e demais dispositivos mencionados nos
autos.
(Destaques no original)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.544 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.003795/2008-57

Sendo assim, não vemos a necessidade de retoques na decisão recorrida, devendo,
pois, ser mantida a autuação.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital